Tribunal: STF
Processo: RHC 181069
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime contra a ordem tributária. Alegação de ausência de materialidade. Fatos e provas. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM DOCUMENTOS. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. Agravo regimental improvido.
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 1°, I e II, da Lei n° 8.137/90 c/c o art. 71, do Código Penal. Interposta apelação, o recurso foi desprovido. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, determinado, ainda, o imediato cumprimento da execução da pena aplicada. Foram interpostos ainda recurso extraordinário e recurso especial.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 528.473, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar. Opostos embargos de declaração contra esta decisão, foram rejeitados. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Opostos ainda embargos de declaração, estes foram rejeitados.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que apesar de se fazer “menção ao número da CDA, esse documento não consta daquela ação penal, muito menos está entre os documentos de fls. fls. 873/874 (fls. e-STJ 115/116), referidos na decisão recorrida e que não chegaram a ser analisados”. Aduz que “o eminente Ministro relator estaria a compreender que o título de constituição definitiva do crédito tributário figuraria nos autos originários a partir, tão só, de menção, feita pelo Tribunal local, ao número da CDA que contido nos documentos de folhas 858/876. Todavia, tal compreensão se fez sem análise dos referidos documentos, conquanto esses configurem prova pré-constituída de que não existe CDA”. 
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “sem esse documento legal não há que se falar em constituição definitiva, não podendo se tipificar crime material contra a ordem tributária, implicando assim em violação aos exatos termos da Súmula Vinculante 24”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    10.  Tenho que o recurso ordinário não comporta provimento.
    11.  Aduz-se, em síntese, que as provas coligidas nos autos não seriam aptas à condenação do recorrente pela prática de crime tributário, vez que não estaria devidamente esclarecida se presente nos autos Certidão de Divida Ativa regularmente constituída.
    12.  Colhe-se da decisão proferida pelo Tribunal Estadual que (fls. 54/55):
    O embargante José Arimatéia Desterro Medeiros sustenta, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à apreciação da prova, alegando inexistir no arcabouço processual a Certidão de Dívida Ativa, a qual, de acordo com o art. 204 do Código Tributário Nacional, perfaz o único documento hábil a conferir presunção de legitimidade do ato administrativo. Analisando o presente caderno processual, entretanto, observo que o acórdão pronunciou-se, expressamente, sobre a questão apontada pelo embargante, vez que apreciando e valorando as provas colhidas na instrução, entendeu comprovadas a materialidade e autoria delitivas, senão vejamos trecho do decisum, na parte que mais interessa: 
    "A materialidade encontra-se sobejamente comprovada nos autos, notadamente pelas peças que compõem o procedimento administrativo fiscal com o lançamento definitivo do débito tributário, através da CDA nº 020002520131022 e dos documentos de fls. 858/876, donde se extraem a descrição da infração, a fundamentação legal e o montante do tributo não recolhido e a recolher. 
    A autoria, por sua vez, é inconteste, encontrando-se evidenciada pelas provas documentais, depoimentos testemunhais e interrogatório do denunciado. 
    A testemunha Ivonete Andrade Pereira, contadora da empresa há 32 (trinta e dois) anos, afirmou, em seu depoimento (mídia de f. 1563), que o acusado é quem administra empresa há aproximadamente 20 (vinte) anos, sendo o único gestor no período fiscalizado, eis que os outros diretores não participam do gerenciamento e, ainda, que aquele tinha ciência de tudo que se passava em relação à gestão fiscal da firma. 
    Os irmãos do apelante, Ana Maria de Medeiros e Manoel Lázaro de Medeiros, em suas declarações, ratificam a informação de que a gestão da empresa é realizada, exclusivamente, pelo Sr. José Arimatéia Desterro Medeiros há anos, fato não negado por este. 
    Desta forma, não há como se conceber que o apelante não tinha conhecimento das irregularidades encontradas na fiscalização, pois na condição de sócio empresário e único responsável por gerir o negócio, presume-se conhecedor dos trâmites e rotinas adotadas na empresa, inclusive das obrigações tributárias, restando o dolo devidamente configurado nos autos." (grifei) 
    Ora, não há falar na omissão apontada, porquanto há nos autos prova do lançamento definitivo do tributo, conforme demonstram os documentos de fls. 873/874, em que constam o número da CDA (n° 020002520131022), que é decorrente do Auto de Infração n° 93300008.09.00001381/2013-23, donde se extraem a descrição da infração, a fundamentação legal e o montante do tributo não recolhido e a recolher.
     Diante desse cenário, impossível reconhecer a existência de omissão no acórdão dardejado. 
    13.  A par disso, o Col. Superior Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade de conhecimento do writ, diante da necessidade de incursão fático-probatória nos autos.
    14.  O entendimento não merece reparo.
    15.  É cediço que os crimes previstos no art. 1°, I e II da Lei n° 8.137/90 pressupõem, como condição de procedibilidade da ação penal, a constituição prévia do crédito tributário, com seu lançamento definitivo, certificado pela regular constituição de Certidão de Dívida Ativa, conforme enunciado da Súmula Vinculante 24.
    16.  Desse modo, reconhecida pelo Tribunal de Justiça a comprovação adequada da materialidade do delito tributário, fazendo menção à CDA que deu base à condenação, não exsurge constrangimento ilegal no acórdão ora impugnado, que indeferiu liminarmente o writ por indissimulada pretensão por discussão fático probatória.
    […].”
    9. Dou especial relevância ainda ao seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    O agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão monocrática, apenas reiterando os fundamentos declinados na própria impetração, motivo pelo qual mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos (fl. 159): 
    O embargante pretende a análise dos documentos acostados às fls. 115/116 para afirmar a inexistência de Certidão de Dívida Ativa comprovando o lançamento tributário definitivo e a consequente ilegalidade da decisão que não conheceu dos embargos de declaração e determinou o trânsito em julgado da ação. 
    Primeiramente, a reiteração de embargos de declaração nos quais se apontam os mesmos vícios já apreciados autoriza o seu não conhecimento e a imediata certificação do trânsito em julgado (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.291.085/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/2/2019). 
    Depois, o trecho destacado na decisão embargada relata a existência de "peças componentes do procedimento administrativo fiscal com o lançamento definitivo do crédito tributário, através da CDA nº 020002520131022 e dos documentos de fls. 858/876" (fl. 54), o que, ao meu sentir, demonstra a existência de lançamento definitivo do crédito tributário. O reexame dessa documentação, como salientado na decisão monocrática, é matéria incabível na via do habeas corpus. 
    […].”
    10. Nessas condições, tal como decidiu o STJ, o acolhimento da pretensão defensiva passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator